Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-91.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Arguição de excesso de execução – Intuito, porém, revisional incabível em embargos do devedor, que não são sucedâneo de ação revisional - Abusividade nas taxas de juros que imprescinde de prova cabal – Resolução n. 1.064/85 do Banco Central do Brasil sobre a livre pactuação nos contratos

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Arguição de excesso de execução – Intuito, porém, revisional incabível em embargos do devedor, que não são sucedâneo de ação revisional - Abusividade nas taxas de juros que imprescinde de prova cabal – Resolução n. 1.064/85 do Banco Central do Brasil sobre a livre pactuação nos contratos bancários – Juros capitalizados autorizados pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Súmulas n. 539 e 541 do Col. STJ – Tarifa de cadastro admissível ao ser pactuado o empréstimo – Súmula n. 566 do mesmo Tribunal Superior - Recurso desprovido e ônus de sucumbência a cargo dos executados, observada a gratuidade processual e sem majoração dos honorários advocatícios a fim de não ser superado o máximo legal quando somados aos arbitrados no processo de execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000863-
91.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que são apelantes RICARDO
CESAR DE MELO 03950540954 e RICARDO CESAR DE MELO, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
2
VOTO No: 35.870
APEL.No: 1000863-91.2017.8.26.0082
COMARCA: Bauru
APTE. : Ricardo Cesar de Melo - ME e
Ricardo Cesar de Melo
APDO. : Banco Bradesco S/A.
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título
extrajudicial - Cédula de crédito bancário Arguição de
excesso de execução Intuito, porém, revisional incabível
em embargos do devedor, que não são sucedâneo de ação
revisional - Abusividade nas taxas de juros que imprescinde
de prova cabal Resolução n. 1.064/85 do Banco Central do
Brasil sobre a livre pactuação nos contratos bancários
Juros capitalizados autorizados pelo art. 28, § 1o, inciso I, da
Lei n. 10.931/04 Súmulas n. 539 e 541 do Col. STJ
Tarifa de cadastro admissível ao ser pactuado o empréstimo
Súmula n. 566 do mesmo Tribunal Superior - Recurso
desprovido e ônus de sucumbência a cargo dos executados,
observada a gratuidade processual e sem majoração dos
honorários advocatícios a fim de não ser superado o máximo
legal quando somados aos arbitrados no processo de
execução.
A
r.
sentença
a
fls.
157/163,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão nos autos de embargos do devedor opostos a
execução por quantia certa de título extrajudicial
ajuizada pelo exequente, a cargo dos executados os ônus
de sucumbência, observada a gratuidade a eles deferida.

Inconformados,
os
executados
interpõem
recurso de apelação, evocando o Código de Defesa do
Consumidor a fim de o contrato, que é de adesão, ser
interpretado em seu favor. Reiteram a tese de que a
tarifa de cadastro, assim chamada no contrato, é indevida
e concerne à abertura de crédito. Impugnam os juros
praticados pelo exequente, cuja fórmula de cálculo e a
capitalização com periodicidade inferior a um ano não
estão previstas, daí pretenderem a revisão. Buscam
reforma.
Recurso contraarrazoado e distribuído por
prevenção ao relator em virtude de agravo de instrumento.
É o relatório
Os preceitos do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
3
Consumidor não são aplicáveis ao caso “sub judice”.
O conceito de consumidor adotado pelo
Código no seu art. 2o é exclusivamente de caráter
econômico e considera tão-só o personagem que no mercado
de consumo adquire bens ou contrata a prestação de
serviços como destinatário final, isto é, aquele que age
com o fim de atender uma necessidade própria e não aquele
que age para o desenvolvimento de uma atividade negocial.
José Geraldo Brito Filomeno pondera, no
particular, que: "Prevaleceu, entretanto, a inclusão das
pessoas jurídicas igualmente como 'consumidores' de
produtos e serviços, embora com a ressalva de que assim
são entendidas aquelas como destinatárias finais dos
produtos e serviços que adquirem, e não como insumos
necessários ao desempenho de sua atividade lucrativa"
("Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto", Ada Pellegrini Grinover
"et alii", Ed. Forense Universitária, 2001, 7a ed., pág.
29).
Toshio Mukai não discrepa e leciona que:
“a pessoa jurídica só é consumidor, pela Lei, quando
adquirir ou utilizar produto ou serviço como destinatário
final, não assim quando o faça na condição de empresário
de bens e serviços, com a finalidade de intermediação ou
mesmo como insumos ou matérias-primas para transformação
ou aperfeiçoamento com fins lucrativos (com o fim de
integrá-los ao processo de produção, transformação,
comercialização ou prestação a terceiros)” ("Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor", Coordenado por Juarez
Oliveira, Ed. Saraiva, 1991, pág. 6).
Os embargos do devedor opostos concernem a
execução de cédula de crédito bancário emitida com a
finalidade de obter ativos financeiros destinados ao
pagamento de verbas trabalhistas da firma individual que
atua no ramo de serralheria, daí que a relação não é de
consumo, e sim de insumo, voltada à atividade vocacionada
ao lucro.
Se inexiste relação jurídica consumerista,
está afastada a viabilidade de inversão do ônus da prova,
prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
No mérito, a r. sentença é incensurável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
4
O exame da cédula de crédito bancário,
reproduzida
a
fls.
37/42,
evidencia
que
a
firma
individual emitente contratou empréstimo R$10.145,82 no
dia 19 de novembro de 2013, à taxa de juros de 5,72% ao
mês e 94,93% ao ano, CET custo efetivo total de 6,43%
ao mês e 111,12% ao ano, porque incluídos o IOF Imposto
sobre Operações Financeiras de R$145,82 e tarifa de
cadastro de R$300,00, estipulando a cláusula “2.1” a
capitalização diária dos juros.
Pactuada a amortização dos juros em 15
prestações mensais iguais de R$1.025,61, vencida a
primeira no dia 19 de dezembro de 2013 e a última em 19
de fevereiro de 2015, é um truísmo que a emitente tornou-
se inadimplente de cédula de crédito bancário, título
executivo extrajudicial, de valor certo e líquido e
encargos conhecidos de plano.
Aliás, o art. 28 da Lei n. 10.931/04
estatui que: "A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o".
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
evoluiu e culminou com a edição da Súmula n. 14, a saber:
"A cédula de crédito bancário regida pela Lei n.
10.931/04 é título executivo extrajudicial".
A
esse
propósito,
ao
julgar
o
REsp
1.291.575-PR, em procedimento para recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do CPC de 1973, a Segunda Seção do
Col. STJ, relator o Min. Luis Felipe Salomão, j.
14-08-13, DJe 02-09-13, deixou assentado que: “A Cédula
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, §
2°, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”.
Vale destacar que a cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
5
bancário, segundo ponderações de Arnaldo Rizzardo, “in”
“Contratos
de
Crédito
Bancário”,
Ed.
Revista
dos
Tribunais, 2003, 6a ed., pág. 303, n. 15.2, tem a
“finalidade de munir as instituições financeiras com
maiores garantias e de imprimir maior agilidade aos
contratos. Decorreu a inovação sobretudo para atender
alguns contratos não protegidos por leis específicas...
Especialmente para proteger os contratos de abertura de
crédito (abrangendo também os empréstimos ou mútuos) é
que
se
introduziu
a
presente
medida
provisória,
preenchendo um vazio existente num setor que se difundiu
enormemente nas duas últimas décadas. É induvidoso que os
contratos de abertura de crédito tornaram-se um meio
apropriado para agilizar as operações de concessão de
crédito, o que evidencia as vantagens que esta modalidade
oferece tanto aos bancos como aos tomadores do crédito.
Ao mesmo tempo em que dispensa a constante celebração de
novos contratos, verificada no empréstimo ou mútuo,
favorece os interessados, posto que os encargos iniciam
unicamente a partir do uso do crédito”.
Na hipótese de a Lei n. 10.931/04 ter
violado o art. 7° da Lei-Complementar n. 95/98, essa
violação é formal e não de conteúdo, uma vez que a citada
lei-complementar dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis.
No seu art. 18 a própria Lei-Complementar
n. 95/98 cuida de ressalvar que: “Eventual inexatidão
formal de norma elaborada mediante processo legislativo
regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento”.
Se houve violação, o caso não é de ofensa
direta à Constituição Federal, suscetível de incidente de
inconstitucionalidade “incidenter tantum”. Quando muito,
existiria infração à lei infraconstitucional, que não é
motivo para o descumprimento de lei elaborada em processo
legislativo regular.
É transparente que a Lei n. 10.931/04 não
infringe a ordem constitucional.
Os embargos foram opostos em março de
2017, quando já estava em vigor o novo Código de Processo
Civil, cujo art. 937, §§ 3o e 4o, incisos I e II, estatui
que nos embargos do devedor com a arguição de excesso de
execução é múnus do embargante declarar na petição
inicial o valor que entende correto, com memória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
6
cálculo, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento
desse fundamento.
Muito embora os executados tenham apontado
na petição inicial dos embargos do devedor o “quantum” de
R$9.173,16, contra o “quantum” de R$21.169,40 apontado
pelo exequente, o fato é que os embargos, calcados em
estudo técnico contábil, não versam sobre excesso, e sim
sobre a revisão de encargos, inadmissível na espécie.
É conveniente ponderar no que consistem os
embargos do devedor e, a seguir, nessa modalidade de
procedimento, a quem incumbe o ônus da prova.
Na lição de Moacyr Amaral Santos o devedor
se vale de uma ação ao opor embargos à execução: "Para
impedir ou desfazer o processo de execução, livrar-se
dele ou destruir ou limitar a eficácia do título
executivo, coloca-se o devedor na posição de quem ataca,
de quem se opõe, o que vale dizer que age, exerce direito
de ação. Com efeito, opondo os embargos, o devedor
provoca, mediante processo de conhecimento, uma sentença
que impeça o processo de execução ou desfaça ou restrinja
a eficácia do título executivo".
E conclui: "Trata-se, portanto, de uma
ação constitutiva, visto destinar-se a desconstituição da
relação processual da execução ou da eficácia do título
executivo" (“Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil”, Ed. Saraiva, 1979, 3a ed., 3o vol., pág. 380, n.
970).
Sendo assim, os embargos atacam o próprio
título, e não a obrigação constante desse título. A
sentença
que
julga
os
embargos
procedentes atinge
diretamente o título, retirando dele a eficácia jurídica,
sem atingir o direito material cuja realização era a
pretensão do exequente.
Por isso, a petição inicial dos embargos
deve preencher os requisitos do art. 282 do CPC de 1973,
hoje art. 319 do CPC de 2015.
É indispensável que exista um pedido e que
este ataque o título executivo, pois a sentença que
julgar procedentes os embargos definirá a situação do
processo de execução, conforme o pedido do embargante ou
na medida em que este for acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
7
Celso Neves já ensinava que o conceito de
embargos do executado é o de ação incidental: "Ação que -
à semelhança da reconvenção, no âmbito tipicamente
jurisdicional do processo de conhecimento - no plano
juris-satisfativo,
se
volta
contra
a
atividade
executória, tendo por pressuposto eventual, portanto, o
exercício da ação de execução" (“Comentários ao Código de
Processo Civil”, Ed. Forense, 1974, vol. VII, pág. 183,
n. 99).
Estabelecido o limite dos embargos, o ônus
da prova, em princípio, era dos executados, por força do
art. 373, inciso I, do CPC de 2015, quanto ao fato
constitutivo do direito, tal seja, o de desconstituir a
eficácia do título executivo.
Pois bem.
É sabido que a remuneração do capital no
mútuo bancário não segue a limitação estabelecida nas
normas civis em geral - Código Civil e Dec. n. 22.626/33 -
, tendo-se em conta que a jurisprudência e a doutrina
dominantes reconhecem a especialidade do direito bancário
e está consolidado o entendimento de que as normas
reguladoras das instituições financeiras estão contidas
na Lei n. 4.595/64.
A limitação dos juros estatuída no art.
192, § 3o, da Constituição Federal não foi regulamentada
e acabou revogada.
A jurisprudência do Col. STF se tornou
sólida com a edição da Súmula n. 648, "in verbis": "A
norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar".
A Súmula Vinculante n. 7 pacificou o
entendimento.
Enquanto não sobrevier lei complementar
distinta para o sistema financeiro nacional, ainda está
em vigor a Lei n. 4.595/64 em sua maior parte, sem o que
não seria possível justificar o normal funcionamento do
Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, das
instituições financeiras públicas e privadas e demais
instituições de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
8
Vale
dizer
que
os
bancos
não
agem
livremente, agem sob controle e supervisão do Banco
Central, a quem cabe, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei
n.
4.595/64,
até
mesmo
regular
as
condições
de
concorrência entre as instituições financeiras.
A finalidade dessa regulação outorgada ao
Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central, embora a
política monetária possa ser alvo de críticas, é, sem
dúvida, garantir a estabilidade da moeda, preservar a
solidez
do
sistema,
resguardar
a
confiança
dos
depositantes e investidores e, por fim, proteger a
poupança popular.
As altas taxas de juros, por conseguinte,
a par de não serem privilégio do banco, notadamente num
abuso contra a premência do devedor, são fórmulas na
gestão da política monetária, juntamente com outros
instrumentos, "v.g.", limitação de valores e de prazos em
operações
de
financiamento,
direcionamento
ou
contingenciamento do crédito, etc.
Por isso, a regulação de que se cogita tem
reflexos nas relações jurídicas dos bancos com os
clientes
e,
como
afirma
Geraldo
Vidigal ("Direito
monetário", pág. 88) "o contrato bancário é sempre
permeado pelas implicações da mecânica da moeda"; "a
compreensão das bases do valor da moeda revela-se
necessária à compreensão já das restituições da moeda, já
do pagamento do preço dos contratos bancários, já dos
mecanismos das taxas de juros, já de múltiplos detalhes
das relações entre bancos e os que com eles negociam"
(transcrito por Carlos Alberto Hagström em ensaio “in”
“Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da
Arbitragem”, Ed., Revista dos Tribunais, n. 17, julho-
setembro/2003, pág. 48).
Eis o porquê o Banco Central do Brasil
editou a Resolução n. 1.064, de 1985, a fim de elucidar
que as operações ativas dos bancos comerciais, de
investimento e de desenvolvimento são realizadas a taxas
de juros livremente pactuáveis.
A busca pela taxa de juros está atrelada à
média do mercado, fiscalizado pelo Conselho Monetário
Nacional e Banco Central do Brasil, sem nenhuma
integração com regras traçadas para os contratos civis em
geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
9
Somente em caso de flagrante abusividade
os juros podem ser revistos pelo Estado-Juiz e
delimitados à média de mercado, desde que o devedor assim
pleiteie e prove a discrepância.
No REsp 1.061.530-RS, afeto à Segunda
Seção do Col. STJ conforme o rito do art. 543-C do CPC de
1973 para o julgamento de recursos repetitivos, relatado
pela Min. Nancy Andrighi, restou concluído que o
posicionamento atual da jurisprudência admite a revisão
das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
esteja cabalmente demonstrado que a estipulação das taxas
de juros remuneratórios suplanta a média praticada pelo
mercado para a modalidade contratada.
Consta desse precedente que a análise da
abusividade dos juros está facilitada a partir de outubro
de 1999, quando o Banco Central do Brasil passou a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular n. 2.957, de
30-12-99).
A abusividade, portanto, imprescinde de
prova
cabal,
irrefutável,
inconcussa,
a
cargo,
evidentemente, daquele que a alega. Sem essa prova, age o
juiz ao desamparo da equidistância.
Nesse julgamento para recursos repetitivos
foram consolidadas quatro vertentes: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
como
dispõe
a
Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”.
No caso concreto, em que não há relação de
consumo ou é possível a revisão, o abuso nos juros não
está provado mediante relatórios divulgados pelo Banco
Central do Brasil com as taxas médias do mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
10
financeiro da época para a modalidade contratada com a
emissão da cédula.
No que tange à capitalização de juros,
rememore-se que o art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n.
10.931/04 permite-a na cédula de crédito e a que a
coexecutada emitiu estipula expressamente a capitalização
diária.
Arrematando essa questão, a Segunda Seção
do Col. STJ, no julgamento do REsp 973.827-RS, de acordo
com o procedimento para recursos repetitivos previsto no
art. 543-C do CPC de 1973, julgado em 08.8.12, DJe
24.9.12, relatora para o acórdão a Min. Maria Isabel
Gallotti, fez observar que há conceitos abstratos de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa
de juros compostos", que são métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato, de maneira que a mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não significa capitalização de juros,
mas apenas o processo de formação de taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pela Lei de Usura
(Dec. n. 22.626/33).
Nesse
paradigma,
duas
teses
foram
enunciadas, a saber: “1) É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP n.
2.170-01,
desde
que
expressamente
pactuada;
2)
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Recentemente, o Col. STJ editou as Súmulas
ns. 539 e 541 que sacramentaram a questão, “verbis”: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No ponto, relembre-se que a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
11
anual (94,93%) estipulada na cédula de crédito bancário é
superior ao duodécuplo da taxa mensal (5,72%), por si só
suficiente a prova da contratação de juros capitalizados
(Súmula n. 541 do Col. STJ).
Finalmente, no que diz respeito à tarifa
de cadastro, convém frisar que o art. 927, inciso III, do
novo CPC preconiza aos juízes e tribunais a observância
dos acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos em homenagem à segurança e à
previsibilidade dos pronunciamentos judiciais.
Assim
é
que,
ao
julgar
o
REsp
1.251.331/RS, a Segunda Seção do Col. STJ, pelo voto da
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.13, DJe 24.10.13,
dirimiu que:
“Permanece
legítima
a
estipulação
da
Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
'realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não
podendo ser cobrada cumulativamente'(Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela
Resolução 4.021/2011)”.
Em reforço, o Col. STJ editou a Súmula n.
566, “verbis”: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Por tudo isso, é de rigor a manutenção da
r. sentença de improcedência da pretensão nos embargos do
devedor.
Vencidos,
os
executados
continuam
a
suportar as custas e despesas processuais dos embargos do
devedor, as de reembolso ao exequente com atualização
desde
os
respectivos
desembolsos,
e
honorários
advocatícios que ficam mantidos em 10% sobre o valor da
causa, que é o mínimo legal do art. 85 do novo CPC e,
somados aos 10% arbitrados no processo de execução (fls.
56), não suplantam o máximo de 20% (§ 2o do art. 85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000863-91.2017.8.26.0082 -
12
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator